Tribunal: STF
Processo: ARE 1269521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR DE JUSTIÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. SUBSÍDIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.